Tribunal: TJSP
Processo: 1007281-06.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que prevê em média taxa mensal de 26% ao mês e 1.563,59% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de

Ementa:

Apelação. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contrato que prevê em média taxa mensal de 26% ao mês e 1.563,59% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado). Repetição do indébito de forma simples. Dano moral. Inocorrência. Reconhecimento da sucumbência recíproca.
Recurso a que se dá provimento, em parte.